Tribunal: TJBA
Processo: 8000586-91.2024.8.05.0082
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000586-91.2024.8.05.0082

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: LATAM AIRLINES GROUP S/A

Advogado(s)
:
FABIO RIVELLI

APELADO: L. D. S. B. e outros (2)

Advogado(s)
:
PAULO DIEGO FRANCINO BRIGIDO, LUIZ RICARDO MEIRELES MACEDO

PJ - 02

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA E NORMAS DA ANAC. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de embargos de declaração opostos por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
em face de acórdão que
negou provimento à apelação
, mantendo a condenação da companhia aérea por falha na prestação de serviço de transporte aéreo. A embargante alega
omissão
no julgado, sob o argumento de que não teria sido reconhecida a
aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA)
e das
normativas da ANAC
, requerendo, além do saneamento do vício apontado, o
prequestionamento da matéria
.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se o acórdão embargado teria incorrido em omissão por deixar de aplicar o Código Brasileiro de Aeronáutica e normas da ANAC, ou se os embargos de declaração têm nítido caráter de rediscussão do mérito da decisão.

III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado examinou expressamente a natureza
consumerista
da relação jurídica, reconhecendo a
prevalência do Código de Defesa do Consumidor (CDC)
sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica e as Convenções Internacionais, conforme
jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça
(AgRg no AREsp 567681/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 04/11/2014).
4. A decisão embargada, portanto,
não incorreu em omissão
, tendo analisado de forma clara e fundamentada os dispositivos legais aplicáveis à controvérsia.
5. O que pretende a embargante é o
reexame da matéria já decidida
, providência que extrapola os limites do art. 1.022 do CPC, configurando
mero inconformismo
, inadequado para o manejo dos embargos de declaração.
6. Ressalte-se que, para fins de
prequestionamento
, aplica-se o disposto no art. 1.025 do CPC, segundo o qual consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados, ainda que os embargos sejam rejeitados.

IV. Dispositivo e tese
7.
Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento:

1.

“Não há omissão no acórdão que expressamente reconhece a prevalência do Código de Defesa do Consumidor sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica e as Convenções Internacionais em casos de falha na prestação de serviços de transporte aéreo.”

2.

“Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa.”

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL nº 8000586-91.2024.8.05.0082,
em que figura como embargante
LATAM AIRLINES GROUP S/A
e como embargada
L. D. S. B. E A. D. S. B., MENORES REPRESENTADOS POR SUA GENITORA MANUELE DOS SANTOS BRITO.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade e pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
REJEITAR

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___de ______________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

Procurador(a) de Justiça